Tribunal: TJDFT
Processo: 0747650-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747650-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACIARA LIMA DOS REIS DAMASCENO, ELIAS LOPES DAMASCENO APELADO: LUCAS ALVES DE OLIVEIRA, ISMAR GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, DAVID KENNER ALVES FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover quanto ao petitório de ID 62821751 e anexos, posto que veicula matéria e requer pleitos que escapam à competência deste Órgão fracionário, porquanto afetas ao Juízo criminal. Deve o causídico, se assim compreender pertinente e necessário, reapresentar a peça à autoridade competente, pela via adequada. Desentranhem-se os documentos de ID 62821751 a 62821755. Exaurido o prazo recursal quanto ao acórdão de ID 62143554, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator